Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA. NOVA COBRANÇA. PAGAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar inexistentes os débitos impugnados e condenar a parte ré a restituir ao requerente a quantia de R$ 1.019,10 (um mil e dezenove reais e dez centavos), já dobrada, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, regularidade do negócio jurídico pactuado, impossibilidade de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, ausência de dano material. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação.
3. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que o réu recorrente cedeu à empresa Ativos S.A. crédito, referente ao contrato no 86250562, outrora firmado com autor (ID Num. 20550077 - Pág. 4, Num. 20550077 - Pág. 2 e Num. 20550077 - Pág. 3). Nos autos do processo no 0702388-58.2017.8.07.0003, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia foi declarado inexiste o débito, concernente ao aludido cartão de crédito (ID Num. 20549595 - Pág. 17). Embora tenha quitado o débito, conforme relatado na sentença dos autos retro mencionados, o autor recebeu nova cobrança (ID Num. 20549595 - Pág. 3), efetuando novamente o pagamento (ID Num. 20549595 - Pág. 1).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Constatada a cobrança indevida e injustificada, posto que a dívida já havia sido paga e, contatado o pagamento, em duplicidade, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a ré ser condenada à restituição em dobro.
6. Além disso, no caso sob exame, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse sua versão de que era devido o valor cobrado, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (cobrança indevida de quantia já paga).
7. Por fim, no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora, nada a prover, porquanto a sentença vergastada já determinou que juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, incidirão a partir da citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito.
8. Recurso da ré conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).